Tribunal: TJDFT
Processo: 0703890-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELA REDE PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE PRESCRIÇÃO MÉDICA PARTICULAR. AUSÊNCIA DE NEGATIVA. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.

1. Deferida a gratuidade de justiça à recorrente.

2. É possível o fornecimento de medicamentos de alto custo pelo Estado em face de receituário particular. No caso, contudo, a Autora não comprovou ter atendido todas as solicitações para o cadastro para recebimento de medicamentos e eventual negativa.

3. Não houve comprovação da negativa de medicamentos pelo Estado por qualquer meio possível, seja por documento escrito ou gravação de áudio. Não procede a alegação de que o Estado não oportunizou a realização dos exames pela rede pública, uma vez que nenhum documento foi juntado quanto ao pedido de sua realização. Correta, portanto, a extinção do processo pela ausência de interesse de agir, pois não comprovada a necessidade da prestação jurisdicional.

4. Em caso de comprovada negativa de exames ou do fornecimento de medicamentos, caberá novo ajuizamento da ação, juntando os documentos necessários para a lide.

5. A sentença, contudo, deve apenas ser corrigida por erro material, uma vez que é correta a extinção do processo “sem resolução do mérito, ante a falta de interesse de agir, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil”.

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 por equidade, nos termos do art. 85, §8o do CPC/2015, suspensa sua exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC/2015, ante o deferimento da gratuidade à recorrente.